Tribunal: TJMT
Processo: 1004173-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004173-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO), TEIXEIRA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 28.942.044/0001-50 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 – VALIDADE – INADIMPLÊNCIA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme TEMA 1.132 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No caso considerando que a notificação foi encaminhada no endereço informado no contrato, restaram atendidos os requisitos para os fins de constituição em mora d devedor.

O inadimplemento com relação ao pagamento de parcelas do contrato de financiamento implica no vencimento antecipado da dívida conforme
o art. 2o, §3o, do Decreto Lei 911/69, sendo que a purgação da mora requer o pagamento da integralidade do débito.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N

1004173-33-2024

AGRAVANTE: TEIXEIRA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEM S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
Teixeira Transporte Rodoviário de Cargas Ltda (Teixeira Transporte),
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,

que deferiu pedido de liminar em favor do Agravado na Ação de Busca e Apreensão
n. 1000408-16-2024 em relação ao caminhão Marca MAN, Modelo TGX 29.480 6x6 T (Nacional), Chassi 9532AXAZ2LE002704, ano fabricação 2020, modelo 2020 cor Branco Polar Placa QCK4B36.

Nas razões recursais a Agravante afirma que a decisão agravada encontra-se embasada em documentos imprestáveis, acrescentando falta de interesse processual do Recorrido e nulidade da notificação.

Assevera que a petição inicial deve ser instruída com a documentação necessária para ajuizamento da ação, sendo que no caso deve estar comprova a constituição do devedor em mora, no entanto, a notificação realizada é nula, tendo em vista que apesar de ser enviada pelo correio não foi sequer recebida pela Agravante, tendo retornado com a indicação “desconhecido”, ensejando a sua nulidade.

Verbera que embora não seja necessário o recebimento da notificação pelo devedor deve ao menos ser entregue no endereço constante do contrato
,

sendo
que, no caso, a notificação não chegou ao conhecimento da Agravante, não ocorrendo a sua constituição em mora
.

Afirma que consta da inicial de busca e apreensão que a Agravante a partir de 13/09/2023 interrompeu o regular pagamento das parcelas e que teria sido notificada sem êxito de forma que o débito perfaz o montante de R$ 265.024,45 (duzentos e sessenta e cinco mil vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
,
correspondente ao principal e acessórios das parcelas vencidas em
13/09/2023

e
13/07/2025
parcelas vincendas.

Afirma que se encontra adimplente com as parcelas vencidas em novembro e dezembro de 2023 bem como janeiro e fevereiro/2024, não sendo realidade que a Agravante teria deixado de pagar as parcelas desde 13/09/2024.

Verbera que atualmente possui apenas duas parcelas em aberto junto ao Banco quais sejam setembro e outubro/2023
, que estão sendo objeto de negociação, no entanto, a assessoria do Banco se nega a receber os valores impondo à Recorrente valores diversos do pactuado na Cédula de Crédito Bancário.

Sustenta que, ademais, o veículo foi apreendido
quando
se envolveu em um acidente de trânsito na data de 08/11/2023, no Município de Comendador Gomes/MG e em razão do tempo parado para reparos contribuiu para alguns acúmulos de compromissos da Agravante, não havendo falar em mora da Recorrente.

Verbera que deve ter aplicação ao caso as regras do CDC, cabendo a análise com atenção aos Princípios da Equidade e interpretação mais favorável ao consumidor, vedando-se práticas abusivas.

Verbera a impossibilidade de ser deferida busca e apreensão, acrescentando que o Agravado nem sequer apresentou comprovação da constituição em mora da Agravante
, sustentando a presença do periculun in mora,

tendo em vista que quando da busca e apreensão o veículo estava carregado, tendo a Agravante de realizar frete contratado, ademais, para adimplir as parcelas futuras é necessário que o caminhão seja utilizado no transporte pela Recorrente.

Afirma a presença do fumus boni juris, uma vez que a ação carece de documentos necessários para seu ajuizamento.

Assevera que com relação as duas parcelas em aberto realizou o pagamento, conforme consta da cláusula 5a das Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário e memória de cálculo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta a validade da notificação da Agravante tendo em vista o envio da correspondência para tal finalidade para seu endereço constante do contrato.

Assevera que no caso ocorreu o vencimento antecipado do contrato diante do inadimplemento da Agravante, acrescentando que o pagamento parcial da dívida após o ajuizamento da ação não tem o condão de afastar a mora.

Verbera que a purgação da mora implica na necessidade de pagamento integral do débito que compõe as parcelas vencidas, vincendas, custas judiciais e honorários advocatícios o que não ocorreu no caso em análise.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Assim, cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 1.019, I do CPC, no presente recurso, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, pelo que se verifica a Agravante se insurge com relação a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em favor do Agravado em razão de inadimplemento com relação ao pagamento de parcelas do caminhão

Marca MAN, Modelo TGX 29.480 6x6 T (Nacional), Chassi 9532AXAZ2LE002704, ano fabricação 2020, modelo 2020 cor Branco Polar Placa QCK4B36.

Sustenta, em síntese que não houve a sua notificação não sendo a Agravante constituída em mora, tendo em vista que a carta enviada para tal finalidade retornou com a indicação “desconhecido”, afirmando, ainda, que se ficou inadimplente com relação as parcelas vencidas em
setembro e outubro/2023, uma vez que a Instituição Financeira pretendia receber valores diversos daqueles constantes da Cédula de Crédito Bancário.

Com relação a notificação e constituição do devedor em mora, necessário registrar que no caso em análise
verifica-se
que foi endereçada para o mesmo endereço constante do contrato qual seja, Rua Sarandi n. 2374, Casa E Bairro Rio Verde em Lucas do Rio Verde CEP 78455000.

Desse forma, não há falar em ausência de constituição do devedor em mora, sendo que o STJ quando do julgamento do Resp n. 1.951.888/RS e REsp n. 1951.662/RS que originou o TEMA 1132 firmou entendimento no sentido de que para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento , senão vejamos:

(TEMA 1132) para alcançar a finalidade da notificação extrajudicial “
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
”.

Acerca da matéria o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” - IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

(N.U 1000241-62.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No caso do autos, aplicando o recente entendimento, sendo a notificação encaminhada no endereço informado no contrato, atendendo aos requisitos para os fins de constituição em mora, deve ser reformada a sentença que julgou extinto o feito,

para determinar o prosseguimento do feito e consequente análise do pedido liminar. (N.U 1001164-61.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

No mais, a Agravante afirma que se encontrava em mora com as parcelas vencidas em setembro e outubro/2023, que estavam em aberto porque a Instituição Financeira pretendia o recebimento de valores diversos da Cédula de Crédito Bancário firmada com a Agravante.

Sabe-se que uma vez tornando-se inadimplente, implica dizer que ocorre o vencimento antecipado da dívida, (parcelas vencidas, vincendas e acessórios), conforme tabela de cálculo apresentada pela Instituição Financeira quando do ajuizamento da demanda, valendo ressaltar que a purgação da mora ocorre mediante o pagamento da integralidade da dívida, não sendo suficiente para purgar a mora o pagamento parcial.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial
verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA –

COMPROVAÇÃO DA MORA – ALEGADO ACORDO EXTRAJUDICIAL E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO – NÃO CARACTERIZADO – INÚMERAS TENTATIVAS DE PAGAMENTO AMIGÁVEL –JUDICIALIZAÇÃO DO CONTRATO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que tenha havido a quitação de uma das parcelas indicadas na notificação extrajudicial, verifica-se das conversas via whatsapp, que antes mesmo do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, a todo momento a instituição financeira buscou o recebimento amigável das parcelas em atraso, bem como em nenhum momento se esquivou em fornecer o boleto referente à parcela no 6 ou deixou de orientar o pagamento da parcela de no 8, não havendo que se falar em comportamento contraditório da instituição bancária
(venire contra factum proprium).

A inadimplência de uma parcela contratual acarreta o vencimento antecipado de toda a sua dívida, consoante determina o art. 2o, §3o, do Decreto Lei 911/69.-(N.U 1000717-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023).

Diante desse quadro, pelo menos a princípio, não verifico a presença dos requisitos necessários para acolher a pretensão recursal, uma vez que não constatada a plausibilidade do direito e a possibilidade de a decisão causar risco de dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo.

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024